Tribunal: TCU
Processo: 028.388/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4174/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 028.388/2019-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adelino de Medeiros Brito (XXX.773.095-XX); Armando Silva Rodrigues (XXX.292.514-XX); Arnaldo Umbelino de Santana (XXX.835.864-XX); Carlos Renan Cid do Nascimento (XXX.451.160-XX); Cicero Felix Ferreira (XXX.562.474-XX); Leonidas Siqueira (XXX.747.294-XX); Luis Caetano Ceriani (XXX.976.404-XX); Luiz Antonio da Silveira Borges (XXX.899.904-XX); Martinho Oliveira de Albuquerque (XXX.992.492-XX); Miguel Santos Ribeiro (XXX.455.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.